Tribunal: TJSP
Processo: 2236379-58.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Policial Militar admitido às fileiras da corporação em caráter temporário, para prestar serviço voluntário, sem vínculo empregatício – Tese no 2, fixada no âmbito do julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, que se viu superada com o julgamento da ADI 4.173/DF, oportunidade na qual a Suprema Corte, tratando de diploma normativo de âmbito nacional, a que se ajusta a Lei no

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Policial Militar admitido às fileiras da corporação em caráter temporário, para prestar serviço voluntário, sem vínculo empregatício – Tese no 2, fixada no âmbito do julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, que se viu superada com o julgamento da ADI 4.173/DF, oportunidade na qual a Suprema Corte, tratando de diploma normativo de âmbito nacional, a que se ajusta a Lei no 11.064/02, declarou a constitucionalidade da prestação do serviço temporário, que não gera vínculo estatutário nem irradia efeitos no âmbito dos direitos trabalhistas – Aplicação da norma dos arts. 142, X, e 42, § 1o, ambos da CF – Superveniente revisão da Tese no 2, oportunidade em que a Turma Especial se alinhou ao entendimento da Corte Constitucional – Ação rescisória procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2022.0000157530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2236379-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é autor ESTADO
DE SÃO PAULO, é réu GUILHERME CIRINO PICCHI SALGADO.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação rescisória procedente. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA (Presidente), ALVES BRAGA JUNIOR,
SILVIA MEIRELLES, MOACIR PERES, EVARISTO DOS SANTOS, COIMBRA
SCHMIDT E SIDNEY ROMANO DOS REIS.
São Paulo, 7 de março de 2022.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18216
2
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000
Autor: Estado de São Paulo
Réu: Guilherme Cirino Picchi Salgado
Comarca: São Carlos
Voto no 18216
AÇÃO RESCISÓRIA – Policial Militar admitido às fileiras
da corporação em caráter temporário, para prestar serviço
voluntário, sem vínculo empregatício – Tese no 2, fixada no
âmbito
do
julgamento
do
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000, que se viu superada com o julgamento
da ADI 4.173/DF, oportunidade na qual a Suprema Corte,
tratando de diploma normativo de âmbito nacional, a que se
ajusta a Lei no 11.064/02, declarou a constitucionalidade da
prestação do serviço temporário, que não gera vínculo
estatutário nem irradia efeitos no âmbito dos direitos
trabalhistas – Aplicação da norma dos arts. 142, X, e 42, §
1o, ambos da CF – Superveniente revisão da Tese no 2,
oportunidade em que a Turma Especial se alinhou ao
entendimento da Corte Constitucional – Ação rescisória
procedente.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação rescisória em que a Fazenda do
Estado, sob fundamento de que o v. acórdão, proferido pela Egrégia Sexta Câmara
de Direito Público deste E. Tribunal, teria violado "norma reconhecida como
inconstitucional na ADI 4.173/DF", busca a desconstituição do julgado, nos termos
do que dispõe a norma do artigo 535, § 8o, do Código de Processo Civil.
O réu, Guilherme Cirino Picchi Salgado, apresentou
contestação a fls. 55 a 63.
É o relatório.
É a hipótese de julgamento antecipado do processo,
considerada a regra do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente,
diga-se
que não cabe falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18216
3
inadequação da via eleita, porquanto a regra do artigo 535, § 8o, do Código de
Processo Civil aplica-se precisamente ao presente caso, é dizer, na hipótese de a
decisão mencionada no § 5o do referido artigo ("obrigação reconhecida em título
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal") ser proferida após o trânsito em julgado da decisão
exequenda, cabe ação rescisória.
Trata-se de inovação trazida pela Lei Federal no
13.105/15, haja vista que, no regime do Código de Processo Civil de 1973, travou-se
intensa polêmica quanto à possibilidade de aplicação da norma do artigo 741,
parágrafo único, a acórdão com trânsito em julgado. Destarte, a par da previsão
contida na norma do artigo 535, § 5o, do atual Código (que corresponde àquela do
artigo 741, parágrafo único, do Código de 1973), o legislador inovou,
contemplando, no artigo 535, § 8o, mais uma hipótese de ação rescisória.
A ação é procedente, como se passará a expor.
Há de se considerar o fato de que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 4.173/DF – no qual se analisou a constitucionalidade
da Lei Federal no 10.029/00, cujas disposições constituem o fundamento da Lei
Estadual no 11.064/02 – reconheceu a validade da admissão às fileiras da Polícia
Militar, em caráter temporário, para prestação de serviço voluntário, sem vínculo
empregatício:
FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000.
COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO
PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18216
4
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de
distribuição de competências legislativas são alicerces do
federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros
de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição
Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para
algumas
matérias
a
presença
do
Princípio
da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas
competências para cada um dos entes federativos e, a partir
dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de
poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros
e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal
10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização
de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos
de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi
editada dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É
incompatível com a Constituição a limitação máxima de
idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de
vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao
dispor que os voluntários por ela disciplinados terão
direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória “destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere essa
lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo
empregatício”
ou
de
“obrigação
de
natureza
trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da
relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18216
5
Constituição Federal, dada a diversidade da natureza
dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
(sem grifo no original)
Observe-se que a Lei Federal no 10.029/00, tal qual
ressaltou o Supremo Tribunal Federal, tem caráter nacional (não se aplicando apenas
ao âmbito da União). A propósito, cabe reproduzir a regra dos artigos 1o, 6o e
parágrafos, do referido diploma legal:
Art. 1o Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir a
prestação voluntária de serviços administrativos e de
serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, observadas
as disposições desta Lei.
Art. 6o Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento
de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser
fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao
custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a
que se refere esta Lei.
§ 1o O auxílio mensal a que se refere este artigo não poderá
exceder dois salários mínimos.
§ 2o A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim.
E se a Suprema Corte julgou, ao examinar a norma do
artigo 6o, § 2o, da Lei Federal no 10.029/00 – segundo a qual "a prestação voluntária
do serviço não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim" –, que referida disposição legal não ofende a regra do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18216
6
37, I, II e IX, da Constituição Federal – como de resto sempre julgou este Relator,
ao examinar apelações em que se discutia a legislação estadual –, segue-se que o
regramento do artigo 11 da Lei Estadual no 11.064/02, que simplesmente reproduz o
diploma de âmbito nacional, encontra-se em conformidade com a Carta Magna:
Artigo 11 - A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não
gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim.
E não se trata aqui de invocar o princípio da simetria
ou a mesma ratio essendi da Lei Estadual em relação à Lei Federal, mas apenas de
reconhecer que os termos do julgamento da ADI 4.173/DF ajustam-se à discussão
acerca da constitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/02, porquanto o Estado se
limitou, diante da regulação feita na esfera da União, no âmbito do exercício de sua
competência (art. 142, X, da CF), a reproduzir, à vista dos termos do artigo 42, § 1o,
da Constituição Federal, o que dispôs a Lei Federal no 10.029/00.
A esta altura, poder-se-ia dizer que a Suprema Corte
reconheceu a constitucionalidade do serviço voluntário nas fileiras da Polícia
Militar, e não a inconstitucionalidade, o que impediria, à falta de fundamento legal
(art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC), a rescisão. Ocorre que há entendimento no sentido de
que o "problema da coisa julgada inconstitucional" envolve não só o caso julgado
com base em norma que o Supremo Tribunal Federal vem a reconhecer
inconstitucional, como também aquele que se operou em torno de norma cuja
constitucionalidade foi depois reconhecida pelo STF.
Em outras palavras, a desconstituição da sentença
transitada em julgado dá-se também quando o título judicial nega aplicação a
preceito normativo posteriormente declarado constitucional pela Suprema Corte
(neste sentido, tratando especificamente da inexigibilidade do título fundada na
regra do artigo 741, parágrafo único, do CPC de 73, v. STJ, 5a Turma, RESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18216
7
970.848. Min. Napoleão Maia Filho, j. 25/5/08, dj 25/8/08). Esta interpretação se
nos afigura mais adequada, sobretudo porque consentânea ao princípio da
vinculação vertical dos provimentos jurisdicionais estabelecida na regra do artigo
927, I, do Código de Processo Civil vigente.
De fato, fere igualmente a Constituição acórdão que, a
pretexto de aplicar a regra constitucional consagradora de garantias do trabalhador
(art. 39, § 3o, da CF), nega aplicação a norma legal que a Suprema Corte venha a
declarar constitucional.
É certo que a E. Turma Especial, no julgamento do
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, de Relatoria do Des. Coimbra Schmidt, assim
decidiu:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)
em
EMBARGOS
INFRINGENTES – Soldado PM Temporário contratado
para o Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, na
forma da Lei Estadual no 11.069/02 – Extensão dos direitos
remuneratórios e previdenciários – Situação peculiar, sem
equivalência com temas e teses fixados pelo STF,
observado, ainda, o exame da lei local e a declaração de
inconstitucionalidade da base normativa dessa contratação
já pronunciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça (Inc. de Inconst. no 175.199-0/0) – Nulidade das
contratações – Lacuna – Transposição de regimes jurídicos
estatutário ou celetista, ou interpolação destes em regime
híbrido, inadmissíveis – Solução pelos comandos maiores
da Constituição Federal, à luz da lealdade, da boa-fé e da
equidade, em quadro de tutela mínima ou de piso vital
trabalhista – Interpretação sistemática e aplicação dos
artigos 5o, 7o, 37, 39, 40, 194 e 201, todos da CR/88 –

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18216
8
Fixação da tese jurídica: "Aos Soldados PM Temporários
contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002,
no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e
as férias, com o respectivo acréscimo do terço
constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral
de previdência social, mediante contribuição proporcional
do contratante e dos contratados" – Provimento dos
embargos infringentes, para prevalência do voto vencido no
julgamento da apelação – TESE JURÍDICA FIXADA e
PROVIMENTO DO RECURSO.
Ocorre que tal entendimento se viu superado diante do
julgamento da noticiada ADI, a despeito de a Excelsa Corte não haver se
manifestado expressamente sobre a Lei Estadual, apreciando a Lei Federal apenas.
Não bastassem todas essas considerações, é bem de ver que a E. Turma Especial
procedeu à revisão da tese firmada no noticiado IRDR (Autos no 0036604-
96.2019.8.26.0000), nos termos da norma do artigo 986 do Código de Processo
Civil, colhendo transcrever, a propósito, a seguinte ementa:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS – REVISÃO DE TESE JURÍDICA –
TEMAS No 02 E No 35 – SERVIÇO AUXILIAR
VOLUNTÁRIO – Pedido de revisão de tese jurídica
formulado
em
relação
ao
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02) – inteligência do art. 986,
do CPC/2015 - conflito entre teses jurídicas vinculantes
firmadas pela Turma Especial da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal
Federal quanto à [in]constitucionalidade da Lei Estadual no
11.064/2002 que, replicando o conteúdo da Lei Federal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18216
9
10.029/2000, disciplinou o Serviço Auxiliar Voluntário no
âmbito da polícia militar do Estado de São Paulo –
conclusão do Excelso Pretório pela compatibilidade da LF
no 10.029/2000 para com a Constituição Federal, ressalvada
a invalidade da fixação de limite etário máximo para a
prestação dos serviços auxiliares e voluntários junto à
Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar – anterior
entendimento, diametralmente oposto, firmado no âmbito
do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça Estadual -
superação do precedente (overruling) do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo pela Corte de vértice do
Poder Judiciário – irrelevância do específico objeto de
controle nas ações abstratas, na medida em que a legislação
estadual limitou-se a reproduzir a mesma inteligência da
legislação federal – inexistência de vícios de ordem formal
ou material – reconhecimento da validade do vínculo
jurídico formado com os servidores admitidos para a
prestação do serviço auxiliar voluntário da PM –
insubsistência, pois, das premissas (nulidade das admissões, associada à "questão remuneratória e
previdenciária") que serviram de respaldo para a tese
firmada
no
julgamento
do
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02) – adequação do
entendimento do órgão fracionário desta Corte Estadual ao
precedente formado no âmbito da Suprema Corte. Tese
jurídica: A Turma Especial, observando o que decidido
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 1.231.242/SP (Tema no 1.114), aos 13.11.2020,
revoga
o
que
assentado
no
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02 da Seção de Direito
Público), levantada a suspensão efetivada quando da
admissão do incidente de revisão, ressalvada a hipótese do
art. 987, §1o, do CPC/2015. Em continuação, julgaram
improcedente a ação em que proposta a revisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2236379-58.2019.8.26.0000 -Voto no 18216
10
Nestes termos, julgo procedente a ação rescisória para
desconstituir o acórdão prolatado pela E. 6a Câmara de Direito Público, na AC no
1005776-56.2016.8.26.0566, e, em decorrência, julgar improcedente a ação de
origem, condenando o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, §§ 3o, I, 4o, III, do Código de Processo Civil, observada, entretanto, a
gratuidade processual.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator